Tribunal: TJMT
Processo: 1013041-63.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013041-63.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Transferência de Preso, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 075.616.757-47 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS ESPINDOLA MARQUES DE PADUA - CPF: 009.808.671-50 (IMPETRANTE), LEANDRO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 075.616.757-47 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE PRESO. REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por reeducando em regime semiaberto, contra suposta omissão da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária/SEJUDH do Estado de Mato Grosso, que teria deixado de efetivar seu
recambiamento
do Estado do Rio de Janeiro para a Comarca de Água Boa/MT, apesar de autorização judicial prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão administrativa por parte da autoridade penitenciária do Estado de Mato Grosso quanto ao cumprimento de decisão judicial de
recambiamento
de preso em regime semiaberto; (
ii
) apurar se há direito líquido e certo do impetrante à transferência pleiteada, diante da superveniente negativa do juízo da execução penal de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência de decisão expressa da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, indeferindo o
recambiamento
do apenado com base na inexistência de vaga em unidade de regime semiaberto e na impossibilidade de instalação de
tornozeleira
no local de origem, afasta a utilidade da medida mandamental.

4.
O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, o que não se verifica quando o provimento pleiteado depende de atuação de autoridade de outro ente federativo que já manifestou recusa fundamentada.

5.
Não se configura omissão administrativa por parte da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso, que demonstrou ter cooperado nos limites de sua competência e reafirmou que a operacionalização do
recambiamento
dependia de autorização judicial do Estado do Rio de Janeiro.

6.
A atuação jurisdicional da VEP/RJ constitui manifestação soberana e insuscetível de revisão por via mandamental perante instância diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
S
egurança denegada.

Tese de julgamento:

A superveniência de decisão judicial que indefere o
recambiamento
de preso afasta a utilidade e a viabilidade do mandado de segurança que visa compelir a autoridade de outro ente federativo à efetivação da medida.

Não há direito líquido e certo quando a autoridade apontada como coatora não possui competência para a adoção da providência imposta.

A omissão administrativa não se configura quando a inércia decorre de condicionantes alheias à esfera de atuação da autoridade impetrada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 12; LEP,
arts
. 66, V, "g", 86 e 146-B; Resolução CNJ nº 113/2010, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1009752-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 12/06/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1013041-63.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS ESPINDOLA MARQUES DE PADUA

IMPETRADO: SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Marcus Vinicius Espíndola Marques de
Padua
contra ato omissivo atribuído à Secret
a
ria
Adjunta de
Administração Penitenciária
/SEJUDH
do Estado de Mato Grosso.

O impetrante sustenta, em síntese,
que estaria sendo vítima de omissão administrativa por parte da autoridade coatora, que não teria adotado as providências necessárias à efetivação do seu
recambiamento
para o Estado de Mato Grosso, notadamente para a Comarca de Água Boa/MT, local onde reside sua família.

Alega que o referido
recambiamento
foi autorizado judicialmente pela Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, com anuência da 1ª Vara Criminal de Água Boa/MT, conforme se extrai dos processos de execução penal nº 9000111-50.2023.4.02.5101 (VEP/RJ) e nº 2000166-15.2024.8.11.0021 (TJMT), respectivamente.

Requer a concessão da segurança
“para determinar o imediato
recambiamento
do paciente”
(Id. 282418380).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 285245892).

O impetrante pleiteou a reconsideração da decisão de urgência (Id. 285712354).

As informações aportaram aos autos (
Id’s
290049876 e 295522854).

A d. Procuradoria Criminal Especializada exarou parecer pela denegação da segurança (João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça – Id. 296308890).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

Nos autos, observa-se que o reeducando cumpre pena nos termos do executivo penal n.º 9000111-50.2023.4.02.5101, tendo progredido ao regime semiaberto em 02/09/2024.

Em 12.09.2024, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deferiu o pedido de
“
recambiamento
do interno Marcus Vinicius Espindola Marques de
Padua
para o Estado de Mato Grosso”
(sic – Id. 282418397).

Na mesma decisão, consignou que
“as tratativas para operacionalizar o
recambiamento
devem ocorrer diretamente entre a SEAP/RJ e o órgão responsável pela administração penitenciária do Estado de Mato Grosso”
(sic).

No dia 13.09.2024, o Juízo da
1ª Vara Criminal de Água Boa

concedeu anuência formal para o cumprimento de pena em regime semiaberto na referida comarca, por reconhecer os vínculos familiares e de residência do reeducando em Cocalinho/MT
, bem como solicitou a remessa do processo de execução penal nº 9000111-50.2023.4.02.5101 (Id. 282418398).

Em 13.09.2024, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro informou que:

“Cumprimentando-o cordialmente, encaminho o presente para comunicar que o processo de
recambiamento
do
IPL MARCUS VINICIUS ESPINDOLA MARQUES DE PADUA
foi deferido pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

Na oportunidade, esclareço que nos colocamos à disposição para passar a custódia do interno em aeroporto deste estado, em missão a ser realizada aos sábados, conforme determinação da Coordenação de Operações Especiais, após indicação de unidade prisional de destino e apresentação de dados de voo e de equipe,
salientando que a aquisição das passagens aéreas deve ser realizada somente após agendamento da missão
junto a esta Divisão, para adoção das providências necessárias.”
– Id. 282418390.

Na data de
14.01.2025, a
Secret
a
ria Adjunta de Administração Penitenciária/SEJUDH do Estado de Mato Grosso
informou, por meio do Ofício nº 01939/2025/UIPP/SES que:

“(...)

o reeducando em tela atualmente encontra-se no regime de pena
semi-aberto
, e que o Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso não possui Unidades destinadas a recolhimento de
reeducandos
em tal regime, sendo cumprido por meio de instalação de
tornozeleira
eletrônica
.

Cabe-nos informar que, em relação às tratativas referente a transferência de processos de execução de pena são realizados entre os membros do
P
oder
J
udiciário, cabendo a esta Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso a análise dos processos acerca da transferência de reeducando. Sendo assim, sugerimos que a presente demanda seja encaminhada ao
P
oder
J
udiciário do Estado de Mato Grosso para análise e deliberação.

Outrossim, ressaltamos informar que o
recambiamento
do reeducando MARCUS VINICIUS ESPINDOLA MARQUES DE PADUA para o Estado de Mato Grosso, ficará a cargo da SEAP/RJ. (...).”
– Id.
282418388.

Em 17.01.2025, a
Secret
a
ria Adjunta de Administração Penitenciária/SEJUDH do Estado de Mato Grosso
esclareceu novamente que:

“(...) Considerando que no Estado de Mato Grosso o regime semiaberto é cumprido com o uso de
tornozeleira
eletrônica.

Considerando que o Sistema Penitenciário de Mato Grosso somente realiza
recambiamento
de preso em cumprimento de pena em regime fechado.

Ante ao exposto, informo a Vossa Excelência da impossibilidade em atender ao pleito, bem como sugerimos que o
recambiamento
seja tratado diretamente com juízo da Comarca de destino. (...).”
– Id. 282420865.

No dia
27.01.2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro oficiou à SEAP
“para que promova o
recambiamento
do apenado para a Comarca de Água Boa/MT, conforme decisão do juízo da 1ª VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA – MT”
(sic), além de oficiar ao
“órgão responsável
pela administração penitenciária do Estado de Mato Grosso para cooperação junto à SEAP/RJ no
recambiamento
”
(sic – Id. 282418392).

No referido ato, constou que
“efetivado o
recambiamento
, determino a transferência da execução para o juízo com competência na Comarca de Água Boa/MT, na forma dos artigos 66, V, "g", e 86, ambos da Lei de Execução Penal, bem como do art. 7º da Resolução n. 113/2010 do CNJ”
(Id. 282418392).

Em 22.01.2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Água Boa autorizou o cumprimento da pena
[regime semiaberto]
com monitoração eletrônica, diante da inexistência de colônia penal local, conforme art. 146-B da LEP e RE 641.320/RS (Id. 282418393).

Na data de
06.02.2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro esclareceu, por meio de ofício, ao Juízo da Execução Penal do Rio de Janeiro que
“estamos no aguardo da autorização administrativa daquele estado para darmos continuidade nas tratativas de
recambiamento
”
(sic – Id. 282418387).

No dia 09.04.2025, o Juízo da Execução Penal do Rio de Janeiro proferiu a seguinte decisão:
“tendo em vista o ofício da Secretaria de Estado de Justiça do Mato Grosso da seq. 236.2, bem como o ofício do Juízo da Comarca de Água Boa da seq.244.1, suspendo, por ora, a determinação de
recambiamento
”
(Id. 282418394).

Diante desse panorama, o impetrante pretende
u liminarmente
, por meio do presente
writ
, compelir a autoridade estadual mato-grossense a realizar providência que, além de depender de articulação interinstitucional complexa,
estava
suspensa por decisão judicial superveniente da VEP/RJ.

A título de registro, anota-se que, após o indeferimento da liminar (Id. 285245892), o impetrante protocolizou pedido de reconsideração (Id.
285712354), o qual, todavia, restou prejudicado, uma vez que os autos retornaram conclusos ao gabinete já instruídos com as informações das autoridades competentes e com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, o que autorizava o imediato julgamento do mérito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/2009.

Superado o estágio das diligências solicitadas na liminar, verifico que a pretensão mandamental não encontra respaldo na ordem jurídica vigente.

Com efeito, embora inicialmente se tenha reconhecido viabilidade jurídica e factual ao
recambiamento
, a superveniência de decisão jurisdicional expressa do juízo de origem afastou qualquer expectativa legítima de cumprimento, neutralizando a utili
dade do provimento mandamental.

Em primeiro lugar,
consoante
salientado nas informações prestadas pelo
magistrado
a quo
(Ofício n. 32/2025), o próprio Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, por decisão de 09.05.2025, indeferiu o pedido de
recambiamento
do impetrante para o Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que:

“(...) realiza
recambiamento
apenas de presos em regime fechado, bem como o Juízo da Comarca de Água Boa informou não haver vaga em unidade prisional de regime semiaberto, razão pela qual se indefere o pleito, inclusive o de deslocamento para instalação de
tornozeleira
, já que o apenado não usufrui de benefício que importe em liberdade
neste momento no Rio de Janeiro (...).”

Tal circunstância, por si só, inviabiliza a impetração, na medida em que eventual concessão da ordem dependeria da atuação de autoridade judiciária de outro ente federativo (RJ), cuja negativa expressa já compromete a eficácia prática da medida postulada, esvaziando, assim, a utilidade da providência mandamental.

Ademais, a Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso reiterou, em seu Ofício n. 15009/2025, que jamais deixou de cumprir decisão judicial e que o pedido de
recambiamento
foi expressamente suspenso e, posteriormente, indeferido pela própria VEP/RJ, não havendo, pois, omissão ou inércia por parte da autoridade apontada como coatora
.

Ressalte-se, por oportuno, que o mandado de segurança exige a demonstração inconteste do direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída
(TJMT, N.U 1009752-25.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
– Turma de Câmaras Criminais Reunidas – DJE 12/06/2025)
.

No caso, verifica-se, de forma inequívoca, que não há direito líquido e certo plenamente configurado e exigível perante a autoridade apontada como coatora, especialmente diante da superveniente decisão da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, que obstou expressamente o
recambiamento
, circunstância que, por si só, afasta a viabilidade da pretensão mandamental.

Cumpre ainda afastar, de forma expressa, a tese sustentada na manifestação complementar ao pedido de reconsideração (Id. 285712354), segundo a qual o indeferimento do
recambiamento
pela Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro teria decorrido exclusivamente de omissão administrativa imputável à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso.

As informações prestadas pela referida Secretaria (Ofício n. 15009/2025/UAS/SEJUS) são claras ao demonstrar que não houve negativa de cooperação, tampouco recusa de apoio logístico ou administrativo para a realização da transferência, a qual, desde o início, foi formalmente condicionada ao deferimento e operacionalização pelo juízo e órgão de origem.

De fato, a decisão da VEP/RJ de 09.05.2025 indeferiu expressamente o pleito de
recambiamento
com base em critérios jurisdicionais próprios, após reconhecer, de forma inequívoca, a inviabilidade da medida à luz do regime de cumprimento da pena do apenado.

Dessarte
, não cabe a esta instância revisora imiscuir-se na deliberação soberana proferida por autoridade judicial competente, tampouco impor, por via mandamental, o cumprimento de medida jurisdicional que, no caso concreto, já se encontra expressamente rejeitada no juízo de origem
.

Ante o exposto, conhecida a impetração
e, no
mérito

SEGURANÇA
DENEGADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025